Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito executado. Honorários advocatícios de sucumbência. Constituição Posterior à deflagração da recuperação judicial da devedora. Crédito de natureza extraconcursal. Não submissão ao plano. Executivo individual. Penhora. Possibilidade. Ressalva legal. Competência para dispor sobre bens da empresa recuperanda. Juízo da recuperação. Participação do crédito e penhora ao juízo da recuperação visando sua realização. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, desconstituíra as penhoras que haviam recaído sobre bens de titularidade da empresa executada, em recuperação judicial, determinando a habilitação do crédito perante o Juízo universal, acaso optado pela credora, de modo a ser-lhe viabilizada a correlata execução e os derradeiros atos de constrição patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da natureza do crédito referente a honorários advocatícios de sucumbência, perquirindo-se se constituído em momento anterior ao aviamento do pedido de recuperação judicial formulada pela empresa devedora, e, por conseguinte, de eventual necessidade de ser habilitado perante o Juízo recuperacional ou se viável que seja perseguido via de executivo individual, e, na hipótese afirmativa, se legítima a prática de atos de constrição do patrimônio da devedora pelo Juízo Cível, sem participação do juízo da recuperação.
III. Razões de decidir
3. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao Juízo universal, de modo que os créditos referentes a honorários advocatícios de sucumbência, constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação, devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos.
4. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o Juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela recuperação.
5. O processamento da recuperação judicial da parte executada não obsta a penhora de imóvel de sua titularidade para adimplemento do débito extraconcursal que a aflige, sobejando possível a constrição, competindo ao Juízo Recuperacional, contudo, resolver sobre o destino do valor obtido com a expropriação da unidade imobiliária como forma de serem conciliados os interesses do credor individual e o objetivo da recuperação, inclusive porque, a partir do deferimento da recuperação, somente o Juízo Universal pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda.
6. Os atos constritivos que afetam o patrimônio de empresa em regime de recuperação judicial demandam a participação e controle pelo Juízo da Recuperação Judicial, ainda que o crédito exequendo seja extraconcursal por ter sido constituído após a deflagração e deferimento da recuperação, não constando do plano de recuperação homologado, à medida em que o ato de disposição patrimonial da recuperanda afeta a execução do planejamento de soerguimento, podendo prejudicar a programação inserta no plano e a preservação do empreendimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.